Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-08.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004789-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE), MARIA DOLORES DE PAULA PEREIRA - CPF: 219.652.180-91 (AGRAVADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO — ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

Para que se possa proceder à apuração dos valores referentes à defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV imprescindível se utilizar a liquidação por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
, interposto pelo
Município de Nobres
contra a decisão que em execução individual de sentença proposta por
Maria Dolores de Paula Pereira
, homologou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e, em consequência, determinou a expedição de precatório.

Assegura que o Magistrado da Primeira Instância deixou de aplicar determinação contida na r. sentença da fase de conhecimento, vez que não foi apurado pela contadoria do juízo o efetivo valor da defasagem remuneratória resultante da conversão de cruzeiro real para URV. Sustenta, então, que a contadoria judicial deixou de apresentar memória do cálculo a fim de demonstrar a eventual existência de defasagem remuneratória e o possível percentual a ser aplicado.

Destaca que o objetivo da liquidação de sentença é apurar a existência de defasagem salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para a URV. Assevera que o título executivo judicial decorrente da ação que “
determinou a apuração do valor da perda resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV, mediante cálculo apresentado por contador, obedecendo-se o percentual máximo de até 11,98%, na forma da Súmula n. 85 do STJ
”, sendo que os autos foram enviados à Contadoria Judicial para atualização de valores os quais mesmo impugnados pelo agravante foram homologados.

Frisa que “
referido cálculo elaborado pelo contador, bem como a decisão interlocutória ora rechaçada, não guarda sintonia com a determinação contida na sentença prolatada pelo juízo
. Em verdade, a liquidação de sentença deve apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória, estabelecendo-se um percentual
”.

Requereu a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo lançada em id. 204577659.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo desprovimento do recurso em id. 206095675.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desinteresse do Ministério Público (id. 211551178).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento

com pedido de
efeito suspensivo
, interposto pelo
Município de Nobres
contra a decisão que em execução individual de sentença proposta por
Maria Dolores de Paula Pereira
, homologou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e, em consequência, determinou a expedição de precatório
.

Na data de 11 de dezembro de 2018, a agravada requereu a liquidação de sentença (Primeira Instância, id. 52383534), momento em que o feito foi encaminhado à Contadoria Judicial solicitando documentos. Enviado novamente à Contadoria Judicial, este não liquidou a sentença, efetuando apenas o cálculo tomando base eventual perda salarial de 11,98% sobre a remuneração da servidora e corrigindo o montante, pelo que a Municipalidade requereu novo encaminhamento à Contadoria, para a efetiva liquidação.

Recebido pela contadoria esta afirmou que não possui acesso às informações necessárias para a liquidação (variações salariais e possíveis defasagens remuneratórias e seus percentuais) (id. 52383534-fl.157), pelo que o Município não apresentou os documentos solicitados, nem impugnou os valores, no entanto se manifestou requerente ‘
que seja efetuado o cálculo de defasagem remuneratória e que somente após os autos sejam remetidos para manifestação da municipalidade, pois há impossibilidade lógica de manifestação sobre o inexistente com evidente afronta ao contraditório’
. (id. 52383534-fl.165)

Em consequência sobreveio a homologação do cálculo, sem a devida liquidação da sentença frente à ausência de documentos solicitados pelo contador judicial (id. 140505322).

Pois bem
. O título executivo judicial consiste no pagamento decorrente da incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) na remuneração dos servidores do Município de Nobres, observado o prazo de prescrição nos termos do verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, para que se possa proceder à constatação dos valores referentes à conversão, imprescindível se utilizar a liquidação por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 –
Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos
. 2 – No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença 3 – Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1009309-79.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de maio de 2023). [sem negrito no original]

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema nº 5), deixou explícito que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) não se estende a todos os servidores públicos.

[...] 2)
O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação
, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4)
A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao
decisum
na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito,

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”. Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

De fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

No entanto, o agravante deverá disponibilizar todos os documentos necessários para os devidos cálculos.

Essas, as razões por que voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso a fim de que sejam observados os parâmetros estabelecidos na sentença com prévia liquidação do cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024